Tribunal: TJES
Processo: 5027622-58.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027622-58.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO DAUSTER LAUBACK
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGRESSÕES OU AMEAÇAS POR AGENTES PÚBLICOS. EXAME DE LESÕES CORPORAIS QUE APONTA VESTÍGIOS ANTIGOS. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL A CORROBORAR A NARRATIVA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória proposta em face do Estado do Espírito Santo, em que a parte autora sustenta ser vítima de violência institucional, consubstanciada em humilhações e agressões físicas praticadas por agentes estatais durante custódia. Alega que policial civil desfere cusparada em seu rosto e aponta arma de fogo na delegacia. Afirma ainda ter sofrido agressões em unidades prisionais e pleiteia indenização por danos morais no valor de 40 salários-mínimos.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais (id. 17333229). A parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida (id. 17333233).

3. Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. Verifica-se que a parte recorrente foi devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir (id. 17333226), contudo, em manifestação de id. 17333228, nada mencionou sobre necessidade de produção de provas. Operou-se a preclusão, não havendo que se falar em nulidade quando a parte permanece inerte no momento processual adequado.

4. No mérito, a responsabilidade civil do Estado exige a comprovação do ato administrativo, do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. No caso em tela, o conjunto probatório não permite concluir pela ocorrência de conduta ilícita por parte dos agentes públicos.

5. Conforme decidido pelo juízo de origem, o exame de lesões corporais, realizado no dia seguinte à prisão (id. 17332767), identificou apenas vestígios de agressões que não eram recentes. Segundo o laudo, a coloração das equimoses indica evolução temporal superior ao período da custódia narrada, o que impossibilita que tenham sido causadas pelos agentes estatais.

6. Quanto às alegadas ameaças, o despacho de id. 17332768, parcialmente transcrito no recurso, contém relatos de internos e do próprio advogado da parte autora que não confirmam excessos. Os depoimentos colhidos são divergentes entre si e insuficientes para comprovar agressão institucional e descrevem apenas "bate-boca" verbal, sem mencionar ocorrência de violência física ou uso de arma de fogo na noite dos fatos.

7. Assim, à falta de prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC), a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

8. Da conclusão. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais diante da concessão de gratuidade de justiça em favor da recorrente.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)